Tribunal: STM
Processo: 7001203-21.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001203-21.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: WILLIAM DOMINIQUE LIMA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou o
Agravo Interno interposto pela Defesa, para manter inalterada a Decisão atacada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSO SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 16:09:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158b75e3a
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

AGRAVO INTERNO nº 7001203-21.2019.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: WILLIAM DOMINIQUE LIMA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. ART. 290 DO CPM. LICENCIAMENTO. EX-MILITAR.
COMPETÊNCIA. AVOCAÇÃO. JUIZ SINGULAR. STM. ATOS PROCESSUAIS. CONDUÇÃO
MONOCRÁTICA. NULIDADE. IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPUGNAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INOCORRÊNCIA. TEMPO DO CRIME. CONDIÇÃO DE MILITAR. AGRAVO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME.

As nulidades de natureza absolutas são conhecíveis a qualquer tempo e podem
ser declaradas mesmo de ofício.

A ausência de impugnação pelas Partes não impede que esta Corte devolva ao
Conselho de Justiça a competência para processar e julgar ex-militares.

A competência dos Conselhos de Justiça se aperfeiçoa quando do cometimento do
ilícito penal e, por essa razão, é intrinsecamente ligada ao status do agente nessa
ocasião.

A competência do Escabinato, então, deve ser conservada até o final da
persecutio criminis.

No dia 17/12/2020, sobreveio o trânsito em julgado do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, conforme publicado no Diário de Justiça eletrônico n°
211/2020, do STF, de forma que a tese nele encartada agora vige de maneira
definitiva.

Agravo Rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa,
para manter inalterada a Decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 16:09:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158b75e3a

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pela Defensoria Pública da União, em face da decisão da lavra do
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, de 2/10/2019, nos autos da Apelação nº 7000456-
71.2019.7.00.0000, que declarou a nulidade da Ação Penal Militar nº 263-93.2017.7.05.0005, a partir do
evento 99, na qual o ex-Sd WILLIAN DOMINIQUE LIMA SANTOS respondeu pela prática do ilícito capitulado no
art. 290 do CPM, tornando sem efeito os atos processuais subsequentes, com fundamento na tese firmada
por esta Corte, em 22/8/2019, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas - IRDR). A decisão hostilizada determinou, ainda, a remessa do feito à origem, a
fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para o seu regular
processamento e julgamento.

A decisão atacada declarou a nulidade do ato proferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, de 20/3/2019, que, ao tomar conhecimento do licenciamento do acusado das fileiras da
Força, avocou para si a competência para o julgamento da APM nº 263-93.2017.7.05.0005 e dissolveu o
órgão colegiado a quo, tudo com base em entendimento extraído da Lei nº 13.774, de 19/12/2018,
especialmente na parte em que alterou o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4/9/1992 (Apelação nº
7000456-71.2019.7.00.0000, evento 8).

Intimada em 14/10/2019, a Defesa interpôs o presente agravo no dia 23 subsequente (Apelação nº
7000456-71.2019.7.00.0000, eventos 14 e 18).

Em seus fundamentos, a Defensoria Pública da União aduziu que a nulidade evocada pela decisão recorrida
é de natureza relativa, haja vista se tratar de órgãos internos da primeira instância da Justiça Militar Federal.
Em não sendo a avocação questionada pelas partes, sobretudo pelo dominus litis, por meio de recurso
próprio previsto no art. 516, alínea "c", do CPPM, afirma ter operado a preclusão, não podendo ter o então
Relator, por despacho monocrático, restabelecido a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e para o julgamento da mencionada ação penal.

Sustentou, ainda, que a Decisão não está em consonância com o Código de Processo Civil, em seu art. 313,
inciso IV, e art. 982, inciso I, § 5º, o qual determina a suspensão de todos os feitos com identidade de
demanda ao processo que deu origem ao IRDR. A imediata aplicação da tese firmada afrontaria, assim, aos
princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia.

Pediu, ao final, que seja o agravo conhecido e provido, a fim de ser reformada a Decisão recorrida, com o
reconhecimento da competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar a citada ação penal, nos
termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, a fim de ser conhecida e apreciada a Apelação interposta
nesta Corte, na qual se pretende a reforma da sentença condenatória, nos termos da alínea "e" do art. 439
do CPPM (Apelação nº 7000456-71.2019.7.00.0000, evento 18).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr. José Garcia
de Freitas Júnior, opinou pela admissibilidade do agravo, porém, no mérito, pelo seu desprovimento (evento
9).

Esta Corte, em 10/12/2019, não conheceu do Agravo interposto, por manifesta inadmissibilidade, e
determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada, conforme restou registrado em
ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO CONTRA TESE
FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACUSADO MILITAR
AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. AVOCAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PELO JUIZ FEDERAL DA JMU. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO. NULIDADE
DECLARADA.
Por violar o princípio da celeridade processual e contrariar o posicionamento do Superior
Tribunal Militar em sede de IRDR, o qual buscou solução hábil e rápida para os processos
cuja competência havia sido avocada indevidamente por Juiz Federal da Justiça Militar, e,
assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 16:09:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158b75e3a
demandas sobre o tema, é reconhecida a intenção protelatória do presente agravo. Em
consequência, determina-se a certificação do trânsito em julgado.
Agravo não conhecido. Decisão unânime.
(STM. Agravo Interno N.º 7001203-21.2019.7.00.0000. Relator: WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Data de Julgamento: 10/12/2019. Data de Publicação: 18/12/2019.)

O Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual realizada entre 26/3/2021 e 7/4/2021, concedeu ordem de
Habeas Corpus ao Agravante, no âmbito do HC 184.450, que restou assim ementado:

Habeas corpus. 2. Conforme expressa dicção do artigo 102, inciso III, da Constituição
Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário
restringe-se às causas decididas em única ou última instância. 3. Não é protelatório o
recurso interposto com o objetivo de se obter pronunciamento colegiado de órgão
fracionário ou do Plenário de Tribunal, a fim de dar passagem à interposição de recurso
extraordinário. 4. Ordem concedida para afastar o caráter protelatório do recurso, cassar o
trânsito em julgado e, assim, determinar que o Superior Tribunal Militar, colegiadamente,
conheça do Agravo Interno 001203- 21.2019.7.00.0000 e aprecie o seu mérito.
(STF. HC 184.450, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021.)

Em 18/6/2021, o Ministro-Presidente desta Corte, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, determinou a
redistribuição do presente feito em razão da aposentadoria do Ministro Ten Brig William de Oliveira Barros
(evento 41, doc. 1), que, por sorteio eletrônico, coube a este Relator (evento 43).

Em 26/8/2021, oportunizada sua manifestação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de seu
Subprocurador-Geral JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, apresentou novas Contrarrazões Recursais,
pugnando novamente pela admissibilidade do presente Agravo Interno e, no mérito, por seu desprovimento.

Mantendo a Decisão impugnada pela Defesa, submeto o presente Agravo ao julgamento deste Plenário.

É o Relatório.

VOTO

Em atenção ao HC 184.450, julgado pelo STF, e preenchidos os requisitos de admissibilidade do Agravo,
deve ele ser conhecido.

Requer a Defensoria Pública da União o conhecimento e a apreciação da Apelação nº 7000456-
71.2019.7.00.0000, obstada pela Decisão do então Relator Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
que fixou a competência em favor do Conselho de Justiça para julgar o feito.

Não merece prosperar o intento defensivo.

Aduz a Defesa, em síntese, que a dissolução do Conselho de Justiça levada a efeito pelo Juízo a quo não foi
impugnada por nenhuma das Partes na oportunidade correta, de forma que não poderia esta Corte tê-lo
feito posteriormente, em razão da preclusão consumativa. Em suas palavras (evento 1):

Data venia, a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1 ª Instância da
JMU, Lei nº 8.457/1992, se trata de nulidade relativa, de forma não cabe que se
restabeleça, de ofício, a competência do CPJ para processamento e julgamento do feito.

Destaque-se, a suposta incompetência do Juiz Federal da JMU não fora alegada em
momento algum nesses autos.

Assim, não há eu se falar em restabelecimento da competência do CPJ para processamento
e julgamento do feito, uma vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via
adequada.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 16:09:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158b75e3a
Decerto, o Magistrado de piso passou atuar monocraticamente no feito a partir de 15/1/2019 (Processo nº
0000263-93.2017.7.05.0005, evento 86), sem que houvesse por qualquer das Partes insurgência a respeito
da competência do órgão colegiado, o que só veio a ser corrigido por meio de Decisão monocrática, de
ofício, do então Relator da Apelação, que assim decidiu (Processo nº 7000456-71.2019.7.00.0000, evento 8):

Considerando ter esta Corte, em 22 de agosto de 2019, nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), firmado a tese de serem os Conselhos de Justiça os órgãos
competentes para o julgamento de civis que tenham praticado crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas, cujo Acórdão foi publicado no DJe de 5 de
setembro de 2019;

Considerando a disposição contida no art. 12, inciso V-A, do Regimento Interno deste
Tribunal;

DECLARO A NULIDADE da Ação Penal Militar nº 263-93.2017.7.05.0005, a partir do evento
99, tornando sem efeito todos os atos processuais subsequentes, com fundamento no
Julgado proferido no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e
determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, para o seu regular processamento e
julgamento.

Ocorre que, como consabido, as nulidades de natureza absolutas são conhecíveis a qualquer tempo e
podem ser declaradas mesmo de ofício, como no caso sobre o qual se debruça. Dispõe o Código de Processo
Penal Militar:

Casos de nulidade

Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

I - por incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz;

(...)

Oportunidade para a arguição

Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.

Ressalta-se que inexiste controvérsia nos autos acerca do fato de o Acusado, ex-Sd WILLIAM DOMINIQUE
LIMA SANTOS, ser militar da ativa quando fora flagrado, em 21/10/2017, portando substância entorpecente
no interior do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, em Curitiba/PR.

A competência dos Conselhos de Justiça se aperfeiçoa quando do cometimento do ilícito penal e, por essa
razão, é intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião. A competência do Escabinato, então,
deve ser conservada até o final da persecutio criminis.

Em 22/8/2019, esta Corte julgou o IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, oportunidade em que esse
entendimento restou uniformizado na forma da seguinte tese: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.". De forma semelhante, dispõe a súmula nº 17 desta Corte:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 16:09:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158b75e3a
Não se depreende da Decisão desafiada, portanto, qualquer defeito quanto ao fato de ter inexistido
insurgência por parte da Defesa ou do Parquet de piso contra a dissolução do Conselho de Justiça, uma vez
que, conforme já exposto, tal questão reveste-se de natureza absoluta e deve ser sanada a qualquer tempo.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290
CPM). PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE
ABSOLUTA. CONFIRMAÇÃO. TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE RELATIVA E DE
PRECLUSÃO AFASTADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO.
1. Trata-se de ex-Soldado do Exército, acusado pelo crime do art. 290 do CPM, que foi
processado e julgado monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar. A conduta
delituosa imputada ao Réu foi praticada ao tempo em que o mesmo se encontrava na
condição de militar da Ativa.
2. Por ocasião do julgamento da Apelação defensiva, a Sentença condenatória e demais
atos efetuados por Juízo Singular foram anuladas por decisão majoritária desta Corte, que
acolheu preliminar de nulidade arguida pelo custos legis, com base na tese jurídica fixada
em IRDR de que compete aos Conselhos de Justiça processar e julgar civis que pratiquem
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
3. Em consequência, a Defensoria Pública da União interpôs os presentes Embargos
Infringentes do Julgado com o intuito de desconstituir o Acórdão, para que este Tribunal
avance no julgamento do mérito do Apelo defensivo.
4. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Preenchidos os requisitos legais
para a admissibilidade do Recurso. Além disso, o Embargante não pretende rediscutir a
tese fixada por este Tribunal em sede de IRDR, mas sim que seja reavaliado o
entendimento vencido expresso na Declaração de Voto, no sentido de que estaria preclusa
a matéria tratada na preliminar de nulidade arguida pelo custos legis. Preliminar rejeitada,
por unanimidade.
5. Mérito. O Acórdão recorrido está bem fundamentado, não se vislumbrando
questão de fato e de direito que justifique a sua desconstituição, especialmente
tendo em foco as previsões dos arts. 500, I, e 504, parágrafo único, do CPPM,
que autorizam que a nulidade proveniente de incompetência de juízo possa ser
declarada de ofício em qualquer fase processual. Aliás, no julgamento, a maioria
dos Membros desta Corte foi taxativa ao reconhecer que a nulidade debatida é
de ordem absoluta, e não relativa, como sustenta a Defesa, conforme se extrai
do bojo do respectivo Acórdão.
6. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU. Decisão por
maioria.
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000541-23.2020.7.00.0000. Relator: LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 11/02/2021. Data de Publicação:
22/02/2021.) (Grifo nosso.)

Em avançado, a Defensoria Pública da União aduz que a citada tese extraída do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 não poderia ser aplicada antes do seu trânsito em julgado. Em suas palavras:

(...) a Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende que a
imediata aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a Decisão que anulou o
processo apreciado e julgado pelo Juiz Federal, fulcrado na lei que alterou a Organização da
Justiça Militar da União, Lei 13.774, de 19/12/2018 - não está em consonância com a
legislação processual civil brasileira.

(...)

Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enseja a
suspensão - por até 01 ano-, de processos que possuam como objeto idêntica matéria de
direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do Apelo Extremo no processo

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 16:09:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158b75e3a
paradigma.

Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da
Justiça Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica',
da 'confiança' e da 'isonomia'.

(...)

Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do prazo para
a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão definitiva, indevida é a
imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob pena de violação de princípios
inerentes ao 'devido processo penal/ constitucional'.

De igual modo, o argumento defensivo não comporta acolhimento.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi instituído para conferir maior celeridade processual e
segurança jurídica aos feitos que, apresentando questões de direito idênticas, corriam o risco de
serem decididos de maneiras distintas.

No particular caso da Justiça Militar da União, tem-se que a superveniência da Lei nº 13.774/2018
suscitou proliferação de interpretações divergentes no âmbito da Primeira Instância que, fatalmente, eram
reformadas em grau de recurso no Superior Tribunal Militar.

Ainda que, de fato, exista a previsão legal no Código de Processo Civil quanto à suspensão da tramitação
dos processos pendentes, observa-se que seu cumprimento irrefletido geraria prejuízo irreversível ao bom
andamento processual dos feitos submetidos à competência da Justiça Militar da União.

Dessa forma, eventual suspensão dos feitos, conforme preconiza o art. 982, inciso I, do CPC, teria a
consequência prática de deturpar o intento inicial do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
dando causa a mais insegurança jurídica e delongas processuais intoleráveis.

Outrossim, observa-se que sobreveio o trânsito em julgado do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, no dia
17/12/2020, conforme publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 211/2020, do STF, de forma que a tese
desta Corte adrede citada agora figura de maneira definitiva.

Constata-se, assim, a perda de objeto do pleito defensivo consubstanciado na impossibilidade de
aplicabilidade da tese extraída do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 antes do trânsito em julgado.

Esta Corte, tem se manifestado de forma semelhante em casos como esse:

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS E A INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
O JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. NÃO INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº 11.343/2006 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DO ART. 290 PARA OS CONSTANTES NOS TIPOS PENAIS DO ART. 202 OU DO
ART. 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DELINEADO E
PROVADO. DESPROVIMENTO DO APELO. UNÂNIME. Na hipótese, não há que se confundir
efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e
caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. A Lei nº
13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do Juiz Federal da Justiça Militar
para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos I e
III do art. 9º do CPM, sem sequer aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes
praticados por militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.
Materialidade delineada e comprovada à saciedade. O dolo que permeia a conduta dos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 16:09:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158b75e3a
Acusados de trazerem consigo substância entorpecente no interior da Organização Militar
ressai, com clareza meridiana, da prova, sobretudo da testemunhal. Não cabe prosperar o
pedido da Defesa para que as condutas dos Acusados sejam consideradas como crime
impossível, pela absoluta ineficácia do meio, com base no argumento de que a quantidade
de droga apreendida não seria capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma
penal. No vértice, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato ou presumido,
sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida, motivo pelo
qual, uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a
lesão ao bem jurídico tutelado. Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento
da inconstitucionalidade do tratamento penal dado à conduta de "porte de drogas para
consumo próprio". À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há
muito sepultadas, não só na órbita do STM como também no âmbito da Suprema Corte, por
meio de incontáveis julgados, todos no sentido de que a dicção do artigo 290 do CPM de
nenhum modo maltrata a Constituição Federal. Já se encontra consolidado, no âmbito do
Superior Tribunal Militar e da Suprema Corte, que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça
Militar. Nessa esteira, diga-se, por oportuno, que a edição da Lei nº 13.491/2017, dando
nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM, em nada altera o referido entendimento. A Lei nº
9.099/95 não se aplica à órbita da Justiça Militar, destacando-se que esta carrega,
inclusive, implícita disposição nesse sentido, qual seja, a contida no seu art. 90-A. Não
assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação do crime do art. 290 para os
constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo
único, I (receita ilegal), tudo do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas
totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM. Preliminar da amplitude
do efeito devolutivo do Recurso de Apelação imbricada com o mérito e nele sendo
examinada. Decisão por unanimidade. Rejeição da preliminar de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de Réus civis. Decisão por
unanimidade. No mérito, desprovimento do Apelo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação n.º 7000383-65.2020.7.00.0000. Relator: LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 11/02/2021. Data de Publicação: 3/3/2021.) (Grifos nossos.)

Por fim, observa-se que não há nos autos qualquer ofensa aos princípios constitucionais citados pela Defesa
ou qualquer prejuízo suportado pelo Acusado, ex-Sd WILLIAM DOMINIQUE LIMA SANTOS, que, inclusive, foi
julgado novamente, dessa vez pelo Conselho de Justiça, recebendo a mesma pena de 1 (um) ano de
reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar.

Com efeito, essa condenação já foi objeto de nova Apelação (Processo nº 7000381-95.2020.7.00.0000) e de
Embargos de Declaração (Processo nº 700735-23.2020.7.00.0000), que, inalterada, transitou em julgado em
6/4/2021.

Ante o exposto, rejeito este Agravo Interno interposto pela Defesa e mantenho inalterada a Decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/11/2021 11:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c65fc6eb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001203-21.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
AGRAVANTE: WILLIAM DOMINIQUE LIMA SANTOS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, pleiteando o conhecimento e a
apreciação da Apelação nº 7000456-71.2019.7.00.0000, obstada pela Decisão do então Relator Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, de 2/10/2019, nos referidos autos, que fixou a competência em favor do
Conselho de Justiça para apreciar e julgar o feito.
3. Aduz a Defesa, em síntese, que a dissolução do Conselho de Justiça levada a efeito pelo Juízo a quo não foi
impugnada por nenhuma das Partes na oportunidade correta, de forma que não poderia esta Corte tê-lo feito
posteriormente, em razão da preclusão consumativa.
4. Outrossim, a DPU defende a suspensão do presente Processo até que ocorra o trânsito em julgado do IRDR
nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, rejeitando o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa e mantendo inalterada a Decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. Porém, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
8. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
9. Em virtude disso, o entendimento restou uniformizado na forma da seguinte tese:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/11/2021 11:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c65fc6eb
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
10. De forma semelhante, dispõe a súmula nº 17 desta Corte:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanhei o voto do eminente
Ministro-Relator, para rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo inalterada a
Decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de outubro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar